Tribunal: TJMT
Processo: 1003490-55.2022.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003490-55.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALTER BENITES JUNIOR - CPF: 502.159.901-10 (APELANTE), ISABELA DA SILVA VASCONCELOS - CPF: 056.441.621-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA ANDRADE DE LIMA GABRIEL - CPF: 531.317.461-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SHARON MARJORIE ALVES DE PAULA LEOCADIO - CPF: 080.568.157-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ADINES EMANUELLE DE DEUS - CPF: 046.623.481-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Nos crimes de injúria racial (art. 140, § 3º, do CP), na maior parte das vezes, cometido sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui significativo valor probante, notadamente quando em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.

2 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Walter Benites Junior
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1003490-55.2022.8.11.0003, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do delito previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal.

Nas razões recursais a parte apelante sustenta que “
a injúria proferida no calor da discussão, não caracteriza injúria racial, vez que ausente o dolo específico
”. Assevera que eventuais xingamentos, se existiram, aconteceram no calor dos acontecimentos de uma discussão, sendo que na sequência se desculpou de todos, estando ausente, portanto, o dolo específico do crime a ele imputado.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja absolvido do crime de injúria racial (Id. 208274802).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual salienta que as provas são robustas e a manutenção da sentença é medida impositiva (Id. 208071863).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 208949694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
Walter Benites Junior
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1003490-55.2022.8.11.0003, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do delito previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal.

Em síntese, o recurso defensivo vislumbra a absolvição do apelante Walter Benites Junior, por entender que “
a injúria proferida no calor da discussão, não caracteriza injúria racial, vez que ausente o dolo específico
”.

Não assiste razão ao apelante.

Isso porque, a autoria e materialidade delitivas restaram exaustivamente comprovadas nos autos, através do Boletim de Ocorrência (Id. 208273783); Termo de Depoimento n. 2021.8.194847 (Id. 208273791); Termo de Depoimento n. 2021.8.195740 (Id. 208273794), bem como oitiva da vítima e demais testemunhas, tanto na fase investigativa quanto na esfera judicial.

Na fase inquisitorial foram ouvidas as testemunhas Isabela da Silva Vasconcelos (Id. 208273791) e Sharon Marjorie Alves de Paula de Paula Leocadio (Id. 208273794) as quais, apesar de não terem presenciado as injúrias, afirmaram que a vítima “
estava muito nervosa, chorou muito
” e que o acusado “
havia sido muito mal educado e grosso com ela
”.

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Márcia Andrade de Lima Gabriel (Id. 208274767) e Isabela da Silva Vasconcelos (Id. 208274782) as quais também afirmaram não ter presenciado os alegados insultos e ofensas, entretanto foram pontuais em dizer que a vítima estava muito abalada na data dos fatos e que as teriam contado que o acusado a havia chamado de “
moreninha
” e “
neguinha
”.

A vítima, por sua vez, quando ouvida perante as autoridades policiais, alegou que o acusado Walter Benites Junior teria proferido as seguintes palavras: “MORENINHA VOCÊ NÃO SABE DE NADA SUA NEG...” e não terminou a palavra “negra”, dizendo ainda “MENININHA SUA LOUCA, VOCÊ TEM PROBLEMAS MENTAIS, EU NÃO VOU VOLTAR PARA FAZER, QUERO FAZER O EXAME AGORA, MORENINHA VOCÊ NÃO SABE DE NADA”. Frisou, ainda, ter se sentido ofendida pela cor de sua pele (id. 208273783).

Sob o crivo do contraditório, a vítima ratificou as acusações em desfavor do acusado Walter Benites Junior quanto à prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3º, do CP), consoante relatório de mídia digital (Id. 208274782).

Na audiência de instrução e julgamento, o apelante Walter Benites Junior negou todas as acusações, aduzindo que a vítima poderia ter prestado queixa em seu desfavor devido à sua reclamação feita aos superiores da médica, com relação aos serviços prestados na data do fato (Id. 208071849).

No caso em apreço, verifica-se que os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas (na fase de investigação e na audiência de instrução e julgamento), associados aos demais elementos probatórios constantes dos autos consolidam a condenação do apelante pela prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3º, do Código Penal), notadamente porque em crimes dessa natureza,

diversas vezes cometido sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial valor probante, mormente quando em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.

Ademais, a defesa não apresentou quaisquer provas aptas a tolher a confiabilidade dos testemunhos, que se mostram válidos, legítimos e verossímeis, viabilizando a formação da convicção deste julgador e afastando a tese isolada de negativa de autoria.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL –
INJÚRIA RACIAL
– CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA –
DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA
– HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Nos crimes de Injúria racial, muitas vezes cometido sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial valor probante, mormente, quando está em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal, tais como, as declarações de testemunha presencial e dos policiais que atenderam a ocorrência, de onde se extrai que o réu ofendeu a dignidade da vítima, utilizando-se, claramente, de elementos depreciativos referentes à sua cor.

(N.U 1000630-77.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 17/02/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO POR INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CP)
E DESACATO (ART. 331 DO CP) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE E EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando a negativa de autoria do acusado encontra-se isolada nos autos, ao passo que a versão apresentada pela vítima na fase policial foi ratificada em Juízo, demonstrando firmeza e consistência nos seus argumentos, que foram confirmados por outros elementos probatórios, a evidenciar a existência do animus injuriandi na conduta do apelante de xingá-la de “preto macaco”, bem como a intenção de desprestigiar a função exercida pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, a autorizar a mantença da condenação pelos crimes de injúria racial e desacato.

Nos delitos que não deixam vestígios, a palavra da vítima merece especial relevância em face da forma como são habitualmente perpetrados [normalmente sem a presença de testemunhas], mormente quando o relato guarda coerência com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.

(N.U 1004956-52.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023) (grifos meus).

Por fim, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, destacou que “
o testemunho da vítima coaduna com as outras provas carreadas nos autos, o que fornece embasamento suficiente para sustentar o édito condenatório. Não se faz possível, portanto, falar-se em absolvição, no caso vertente
” (id. 208949697).

Sendo assim, não há que se falar em absolvição quanto ao crime de injúria racial, previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024